Tribunal: TJPA
Processo: 0837738-26.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0837738-26.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: GUILHERME CARDOSO DE JESUS

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS PRÊMIO. POLICIAL MILITAR. LEI Nº 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Guilherme Cardoso de Jesus, Policial Militar da reserva remunerada, em face do Estado do Pará, julgou procedente a referida ação, condenando o requerido ao pagamento ao autor da ação da quantia correspondente a 03(três) decênios de licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos de
22 de abril de 1985 a 22 de abril de 1995, 22 de abril de 1995 a 22 de abril de 2005 e, por último, 22 de abril de 2005 a 22 de abril de 2015, com base na última remuneração do requerente quando se encontrava em atividade
;

II -

Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

III – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
29
de
janeiro

a 05 de fevereiro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Guilherme Cardoso de Jesus
em face do
Estado do Pará
, julgou procedente a referida ação, condenando o requerido ao pagamento ao autor da ação da quantia correspondente a 03(três) decênios de licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos de
22 de abril de 1985 a 22 de abril de 1995, 22 de abril de 1995 a 22 de abril de 2005 e, por último, 22 de abril de 2005 a 22 de abril de 2015, com base na última remuneração do requerente quando se encontrava em atividade.

Condenou o Estado do Pará, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na referida ação

(
Num. 15072484 - Pág. 1
/19)
, o patrono do requerente narrou que o mesmo é um servidor público aposentado do Estado do Pará.

Salientou que o recorrente ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará no dia 22/04/1985 e se aposentou por tempo de contribuição no dia 01/02/2018.

Arguiu que o requerente
protocolou administrativamente um pedido de conversão em pecúnia de suas licenças-prêmios não gozadas dos decênios compreendidos nos períodos de 22/04/1985 a 22/04/1995, 22/04/1995 a 22/04/2005 e de 22/04/2005 a 22/04/2015, entretanto, não obteve resposta da sua solicitação.

Sustentou, em síntese, que o requerente fazia jus ao pagamento de
18 (dezoito) meses de licenças-prêmio não gozadas, no valor de R$ 259.924,02 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e dois centavos).

Ao final, requereu a procedência da referida ação.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada por
Guilherme Cardoso de Jesus

(
Num. 15072507 - Pág. 1
/10)
.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 15324023 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 15655500 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Guilherme Cardoso de Jesus, Policial Militar da reserva remunerada, em face do Estado do Pará, julgou procedente a referida ação, condenando o requerido ao pagamento ao autor da ação da quantia correspondente a 03(três) decênios de licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos de
22 de abril de 1985 a 22 de abril de 1995, 22 de abril de 1995 a 22 de abril de 2005 e, por último, 22 de abril de 2005 a 22 de abril de 2015, com base na última remuneração do requerente quando se encontrava em atividade.

Inicialmente, ressalto que
o direito à licença especial aos militares está previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará - Lei n.º 5.251 de 1985, conforme se constata nos artigos abaixo transcritos:

“Art. 70 - Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a)

Especial
;

(...)

Art. 71 - Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira.

§ 1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.”

Outrossim, o Decreto nº 2.397/1994, estendeu aos servidores públicos militares as pertinências da Lei n.º 5.810/1994, na legislação dos servidores civis, por sua vez, a licença-prêmio é prevista nos artigos 98 e 99 da Lei nº. 5.810/1994, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, os quais dispõem o seguinte:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença- prêmio.”

Destarte, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de
mandamus
cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013). 4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).”

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4- Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5- Recurso conhecido e provido.
(2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024